Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE RELATÓRIO AVALIATIVO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CICLO DE AVALIAÇÃO RESPEITADO. DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação do relatório técnico avaliativo de adolescente submetido à medida socioeducativa de internação em razão da prática de ato infracional análogo ao art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal.
2. A decisão recorrida observou os parâmetros legais previstos no art. 121, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 42 da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), tendo em vista que a última avaliação foi realizada recentemente, não havendo, no momento, justificativa técnica ou fato superveniente relevante a ensejar nova análise.
3. O direito constitucional de acesso à informação pessoal (art. 5o, XXXIV, "b", da CF/88) não confere prerrogativa para exigir a produção antecipada de relatório futuro, inexistindo negativa de acesso a documentos já elaborados.
4. A mera alegação de insuficiência venosa crônica do socioeducando, desacompanhada de documentação médica conclusiva quanto à incompatibilidade do tratamento com o regime de internação, não justifica a flexibilização do ciclo avaliativo ou eventual progressão da medida.
5. Persistência de conduta transgressora e envolvimento recente em ocorrência disciplinar grave, conforme registros da equipe técnica, evidenciam a ausência de evolução comportamental substancial que justifique reavaliação antecipada.
6. Recurso conhecido e desprovido.